Tribunal: STF
Processo: ARE 1508712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NULIDADE DA PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REINTEGRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. 1. A impetrante alega que a Comissão que instaurou o PAD não foi a designada no Termo de Distribuição, a qual foi alterada sem qualquer aviso e no referido termo não consta a assinatura do Presidente da CPPAC-01 - Paulo Sílvio Mourão Veras, constando apenas os nomes de Jaqueline Pessoa Aguiar e Willame Carvalho e Silva. Contudo o presente termo de distribuição (fls.56) consta apenas que foi realizada a distribuição do Processo nº 414.40.2013.8.18.0139 à Comissão Permanente de Processo Administrativo nº 1, não havendo mácula em não constar o nome do Presidente da Comissão, pois se trata de mero ato de distribuição do processo, não havendo mácula neste ponto. 2 A impetrante alega que houve um indefinição acerca da comissão processante, tendo em vista que consta nos autos a Portaria n.º 423/2013, designando a servidora Vanessa Pires Brandão Boa Vista (Presidente da CPPAD-2) para dar cumprimento à instauração do PAD em seu desfavor. 3 Contudo, em fls.64, a Portaria 423/2013 que instaura PAD em desfavor da impetrante e tem como a Comissão Responsável nº 02 para instrução do processo, presidida por Vanessa Pires Brandão Boa vista, refere-se ao pedido de providencias 0000106-38.2012.8.18.0139, diversamente do pedido de providencias 0000414-40.2013.8.18.0139, foi distribuído à CPPAD-1, que originou a demissão da impetrante. Nesta senda, não há que se falar em nulidade da instauração do processo administrativo disciplinar neste ponto. 4. A impetrante afirma nulidade em razão do termo de indiciação conter a assinatura do servidor Otávio Fortes do Rêgo Neto, como secretário da CPPAD-1. Contudo, o servidor Otávio Fortes do Rêgo Neto é o suplente do membro Joaquim Campelo Neto, conforme Portaria Conjunta n.º 03/2011, o qual era o secretário da CPPAD-1 constante no diário 25/03/2011, cabendo-lhe substituílo em suas faltas. Não merecendo prosperar tal alegação. 5 A impetrante aduz que há nulidade no PAD decorrente da ausência de intimação do advogado para acompanhar o processo administrativo. 6. Na data marcada, a impetrante compareceu à audiência, desacompanhada de seu advogado. Contudo, não deve proceder a alegação de nulidade, ante a ausência de prejuízo. Ademais, de acordo com a Sumula vinculante nº 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 7. A impetrante alega que o edital não cumpriu o sigilo inerente ao PAD tampouco constou do referido ato o nome de seu advogado. 8.A referida Lei não revela que a intimação deverá ser sigilosa e sim que as reuniões e audiências que terão caráter reservado e não sigiloso. Ademais apesar da não intimação do advogado, o comparecimento da impetrante, supre a sua falta, conforme previsão expressa do disposto no §9.º, do art. 177, da LCE n.º 13/94. 9 A impetrante aduz que não foi previamente intimada para a audiência de oitiva de testemunhas com antecedência mínima de 3 dias por analogia da Lei Federal nº 9784/99. 10 Ressalto ainda o art. 177, §9ª da referida LC 13/94, que reza que As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do servidor supre sua falta ou irregularidade. Não merecendo prosperar sua alegação de nulidade. 11. A impetrante aduz que Veronilde Araújo da Silva foi ouvida como testemunha e não como mera informante, posto ser esposa do Sr. José Luís Carvalho da Silva, devendo ser nula. 12 Contudo, não há impedimento legal que impeça a oitiva dessa testemunha em processo administrativo disciplinar pelo fato de ser esposa do requerente do pedido de providencias. Ante o exposto, até o presente momento, rejeito as nulidades arguidas pela impetrante em consonância com o voto do Eminente Relator. 13. Ressalto que apesar de existirem alguns procedimentos administrativos em desfavor da impetrante não consta nos autos qualquer penalidade que lhe tenha sido aplicada. 14Não obstante, a penalidade foi aplicada sem se levar em conta para efeito de gradação da pena, a conduta funcional do então servidor. Em fls. 59, consta as condições agravantes, quais sejam, as denúncias de irregularidades, sem contudo, haver qualquer penalidade aplicada à mesma. 15.O ato que aplica a penalidade é ato vinculado a ser aplicado sempre que verificadas as hipóteses de demissão não cabendo a Administração nenhum espaço de discricionariedade quando comprovado que o servidor realizou tais ilícitos. 16. É cediço que ao Poder Judiciário é vedado a análise e revisão de ato administrativo, sob pena de invasão da autonomia administrativa. Contudo, de acordo com entendimento jurisprudencial, não significa invasão no âmbito discricionário do mérito do ato administrativo, a análise, pelo Poder Judiciário, dos aspectos referentes aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade de decisão administrativa que pune servidor público com a perda de seu cargo. 17 Desta feita, em face de todo o expendido ,por não terem sido provadas as condutas configuradoras da pena de demissão, deve ser decretada a nulidade da pena aplicada em processo administrativo disciplinar, devendo a impetrante ser reintegrado ao seu respectivo cargo, de acordo com o art. 31 da Lei 13/94. 18. Não obstante, é possível anular judicialmente o ato demissional que ocorre em desatenção ao acervo probatório dos autos e com desatenção à proporcionalidade na sanção, sem prejudicar eventual aplicação de diversa penalidade administrativa. Precedente: MS 13.791/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 25.4.2011. 8. Prejudicado o agravo regimental. Segurança parcialmente concedida. (grifei) (STJ, MS 15.810, rel. Min. Humberto Martins, DJ 02/08/2012.). 19. Diante do exposto, com as devida vênia, divirjo em parte do voto do Eminente relator, para conceder a segurança pleiteada em definitivo, determinando a nulidade do ato de demissão da impetrante, com a sua devida reintegração, assegurando-se, ainda, eventual aplicação de penalidade diversa por parte da Administração.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente